Tribunal: STF
Processo: HC 271719
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.	
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Clemerson Leandro Heidrich, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.149.081/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dispostos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 13 da Lei nº 10.826/2003.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a violação de domicílio e a ilicitude das provas, com base no tema 280 do STF.
Requer, ao final

“1. O regular processamento do presente writ;
2. A concessão da ordem de ofício, superando eventuais óbices processuais, em  razão da manifesta e patente ilegalidade consubstanciada na inobservância  do Tema 280 desta Excelsa Corte;
3. No MÉRITO, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para  reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante invasão desprovida de  mandado judicial e de justa causa, bem como de todas as provas delas  derivadas, determinando-se a anulação do processo desde a sua fase de  colheita de provas e a consequente absolvição do Paciente CLEMERSON  LEANDRO HEIDRICH nos termos do artigo 386, inciso II ou VII, do Código  de Processo Penal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 7 E 13 DO STJ E 284 DO STF. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O agravante deixou de infirmar, de forma específica, os fundamentos para o não conhecimento do recurso especial – a aplicação das Súmulas n. 7 e 13 do STJ e 284 do STF – motivo pelo qual este agravo regimental também não comporta acolhimento, consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do agravo não conhecido.
3. Agravo regimental não provido.”

Com efeito, no STJ o Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“A despeito das ponderações defensivas, correta a decisão proferida pela Presidência desta Corte.
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal  a quo ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T,. DJe 3/5/2021).
(...)
No caso, a Corte de origem inadmitiu a pretensão com base nas Súmulas n. 7 e 13 do STJ e 284 do STF (ausência de cotejo analítico).
No agravo interposto contra tal decisão, não houve fundamentação clara, específica e pormenorizada a respeito da desnecessidade de se adentrar no acervo fático-probatório dos autos para alterar o entendimento da instância de origem.
Quanto à impugnação à Súmula n. 7 do STJ, era imprescindível à parte individualizar de forma específica e fundamentada, a desnecessidade de revolvimento subjetivo do conjunto fático e probatório, de modo a indicar as provas transcritas e reconhecidas no aresto recorrido, suficientes para o acolhimento de suas alegações, requisito que não foi adequadamente cumprido pelo recorrente.
(...)
No tocante ao óbice processual n. 284 do STF, era indispensável que o agravante comprovasse a divergência jurisprudencial suscitada, promovendo o cotejo analítico, com a exposição da similitude fática, requisito não preenchido. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte (AgRg no AREsp n. 2.104.774/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 16/8/2022).
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.  Rebater os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do AREsp não conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta no AREsp, é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas quais o seu recurso especial não foi admitido.
(...)
Nesse cenário, Herman Benjamin  23/6/2022)  . correta a decisão agravada , Segunda Turma, , pois, verificado que o agravante deixou de impugnar os fundamentos da inadmissão do recurso especial, incide o  enunciado sumular n. 182 do STJ.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 2, p. 795-797)

Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ainda que superado esse óbice, ressalto que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Nesse aspecto, as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas obtidas pela busca realizada que, ressalte-se, ocorreu em estabelecimento comercial. Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente